Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado por meio do PA SEI no 0014467/2020, o eminente Desembargador Relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido o incidente pelo órgão colegiado, na forma do artigo 982, inciso I, do NCPC, e do artigo 304, inciso I, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, determinara, dentre outras medidas, a paralisação do trânsito de todas ações e recursos, ainda sem resolução definitiva, que têm como objeto a matéria afetada. A matéria afetada para fixação de tese jurídica, a seu turno, versa sobre a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para as demandas indenizatórias aviadas em face da instituição bancária objetivando reparação de alegados prejuízos materiais decorrentes de desfalques consubstanciados em saques indevidos ou não aplicação dos índices de correção monetária e juros cabíveis aos ativos recolhidos na conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP de titularidade do demandante. Ante o determinado pelo eminente Relator do incidente nomeado no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador processual, o trânsito e o exame da apelação aviada nestes autos devem ficar sobrestados até que sejam resolvidas as questões alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula dos artigos 982 e seguintes do CPC. É que o objeto do apelo[1] interposto pela autora está compreendido no alcançado pelo decidido, porquanto versa, dentre outras matérias, sobre a questão afetada para resolução sob a égide dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, tendo em conta a preliminar suscitada pelo réu em contrarrazões[2]. A suspensão, a seu turno, deve perdurar até que haja o julgamento do incidente referido, pois servirá a resolução como paradigma do entendimento desta Corte de Justiça sobre a controvérsia. Sobreleva-se que, conquanto proferido provimento monocrático[3] reconhecendo a prescrição do direito da autora perseguir qualquer verba indenizatória, considerando que houvera o saque, em 2013, dos importes referentes ao programa recolhidos junto a instituição financeira, a decisão acerca da legitimidade da instituição financeira para compor a lide repercute na própria competência para processar e julgar a ação indenizatória, pressuposto da prestação jurisdicional, afetando, pois, as demais questões subjacentes e ensejando a impossibilidade de se proferir julgamento acerca prescrição do direito até a fixação da competência do juízo. Esteado na argumentação aduzida, mantenho a decisão que anteriormente suspendera o trâmite processual e o exame deste recurso[4], em atenção ao determinado pelo eminente Relator do incidente nomeado, até que seja resolvida a controvérsia que é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas- IRDR individualizado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Câmara de Uniformização. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID 17964522. [2] Contrarrazões ID 17964532. [3] Sentença ID 17964518. [4] ID 20148812